Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601876-19.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
16/10/2022
Número: 0601876-19.2022.6.16.0000
Classe: AGRAVO REGIMENTAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 06/10/2022
Processo referência: 06018380720226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC - OSVALDO FERREIRA DA
SILVA, CARGO: DEPUTADO ESTADUAL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
OSVALDO FERREIRA DA SILVA (AGRAVANTE)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43192
893
15/10/2022 08:22 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.433

AGRAVO REGIMENTAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0601876-19.2022.6.16.0000 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
AGRAVANTE: OSVALDO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PR100549
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
DE CANDIDATURA INDEFERIDO.
AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE
QUITAÇÃO ELEITORAL. LEI Nº 9.504/97,
ART. 11º, §1º, VI. AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O pedido de registro de candidatura
deve ser instruído com a certidão de
quitação eleitoral, nos termos do art. 11,
§1º, VI, da Lei nº 9.504/97.

2. Conforme art. 73, inciso I, da Res.-
TSE nº 23.609/2019, a decisão que julgar
as contas como não prestadas acarreta
ao candidato o impedimento de obter a
certidão de quitação eleitoral até o fim da
legislatura, persistindo os efeitos da
restrição após esse período até efetiva
apresentação das contas.

3. Agravo interno conhecido e não
provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, negou-lhe provimento,
Num. 43192893 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2022 08:22:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101508225109900000042158261
Número do documento: 22101508225109900000042158261

nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/10/2022

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno opostos por OSVALDO FERREIRA DA SILVA em
face da decisão que indeferiu seu Requerimento de Registro de Candidatura para
concorrer ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido AGIR, diante da ausência de
quitação eleitoral.

Sustenta o embargante que “a Resolução nº 23.609/2019 traz a obrigação de
apresentação de certidão de quitação eleitoral para fins de deferimento do registro,
entretanto, tal resolução é silente no tocante à suspensão ou cassação dos direitos
políticos fundamentais”. Assevera ainda que o único impedimento à capacidade eleitoral
passiva se encontra nos artigos 5º, II, 14 e 15 da Constituição. Defende que diante da
inexistência de obrigação explícita, não há como supor ou suprimir o direito constitucional
de ser votado por formalidades infraconstitucionais. Requer o recebimento do agravo,
em seu efeito suspensivo, com o acolhimento das razões para dar provimento ao recurso,
a fim de que seja deferido o registro da candidatura do recorrente.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo acolhimento e
desprovimento do recurso para a manutenção do indeferimento do Requerimento de
Registro de Candidatura do ora embargante.

É o relatório.

VOTO

I. Sobre o agravo interno nos processos de registros de candidatura o art. 62,
§3º da Res. –TSE nº 23.609/2019 dispõe que “da decisão proferida nos termos deste
artigo caberá agravo interno, no prazo de 3 (dias) dias, assegurado o oferecimento de
contrarrazões em igual prazo”. Assim, o recurso merece acolhimento.

II. Como relatado, o presente agravo interno objetiva o deferimento do
Requerimento de Registro de Candidatura de OSVALDO FERREIRA DA SILVA,
indeferido diante da ausência de quitação eleitoral para as eleições de 2022, em virtude
de que o agravante teve as contas referentes ao pleito de 2018 julgadas como não
prestadas nos autos de PC nº 603066-56.2018.6.16.0000.

Num. 43192893 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2022 08:22:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101508225109900000042158261
Número do documento: 22101508225109900000042158261

Alega, o agravante, que ao indeferir o Requerimento de Registro de
Candidatura a r. decisão de indeferimento considerou que a resolução nº 23.609/2019
obriga a apresentação de certidão de quitação eleitoral para fins de deferimento de
registro de candidatura mas, é silente quanto a suspensão ou cassação dos direitos
políticos. Defende, ainda, que a norma infraconstitucional não possui o condão de
suprimir a capacidade eleitoral passiva, eis que o único impedimento encontra-se nos
artigos 5º, II, 14 e 15 da Constituição Federal.

Não assiste razão ao agravante.

Compulsando-se os autos, verifica-se que o agravante teve seu registro de
candidatura indeferido pela ausência da quitação eleitoral, em virtude de que suas contas
referentes ao pleito de 2018 foram julgadas como não prestadas nos autos de PC nº
603066-56.2018.6.16.0000.

A certidão de quitação eleitoral é condição de registrabilidade exigida pelo
disposto no art. 11, § 1º, VI, da Lei nº 9.504/97, transcrito abaixo:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o
registro de seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de
agosto do ano em que se realizarem as eleições.

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes
documentos:

(...)

VI - certidão de quitação eleitoral;

(...)

A ausência da quitação eleitoral decorre do disposto no art. 80, inciso I, da
Res.-TSE nº 23.609/2019 que impõe ao candidato omisso a suspensão da quitação
eleitoral pelo período do mandato disputado, isto é, até 31 de dezembro de 2022, e, para
além desta data, até que as contas sejam apresentadas, senão vejamos:

Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da
restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas;

[...]

Num. 43192893 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2022 08:22:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101508225109900000042158261
Número do documento: 22101508225109900000042158261

Destaca-se que a prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral
afere e julga a regularidade da arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos
candidatos. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de
modo a assegurar a moralidade do jogo democrático. É uma obrigação imposta a todos
que participam da campanha, como única forma de conferir transparência à
movimentação dos recursos e manter a lisura do processo democrático.

Nestes termos, diante da ausência de quitação eleitoral, carece ao agravante
a condição de registrabilidade.

Com efeito, a alegação de que o que realmente impediria o agravante de
concorrer ao pleito, seria o disposto nos arts. 14 e 15 da Constituição Federal, bem como
o enunciado no inciso II do art. 5º que assim assevera: “II -ninguém será obrigado a fazer
ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” não merece guarida, porquanto
há previsão expressa no art. 11, § 1º, VI da Lei nº 9.504/1997 de que o pedido de registro
deve ser instruído com a certidão de quitação eleitoral.

Neste ponto, vale esclarecer que o registro de candidatura do agravante não
foi indeferido por motivo de perda ou suspensão de direitos políticos, temas diversos do
tratado nos autos, mas por ausência de quitação eleitoral. Nessa linha, ao contrário do
que afirma de que a prestação de contas é apenas mera formalidade, trata-se de
condição de registrabilidade.

A jurisprudência do TSE e deste TRE/PR é no sentido de que é condição de
registrabilidade e de elegibilidade, prevista no art. 14, §3º, inciso II, da Constituição
Federal, a quitação eleitoral, como bem se observa:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO.
VEREADOR. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
QUITAÇÃO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À
CAMPANHA DE 2016 JULGADA NÃO PRESTADA. IMPEDIMENTO
QUE PERDURA ATÉ O FIM DO MANDATO PARA O QUAL
CONCORREU O CANDIDATO. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 14,
§ 3º, DA CF. REMISSÃO À LEI ORDINÁRIA. PREVISÃO NO ART. 11,
§ 7º, DA LEI Nº 9.504/1997. CASSAÇÃO DA DECLARAÇÃO
INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 42/TSE.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O TSE há muito firmou a compreensão de que a norma do art. 14, §
3º, da CF é de eficácia contida, remetendo ao legislador ordinário (e
não à lei complementar) a definição das condições de elegibilidade
nela previstas. Nesse pormenor, a Lei nº 9.504/1997 previu, no art. 11,
§ 1º, VI, como requisito para o pleno gozo dos direitos políticos, que o
candidato estivesse quite com a Justiça Eleitoral. A partir dos
contornos contidos no § 7º do mesmo artigo, coube ao TSE a
regulamentação da quitação eleitoral, o que sempre fez por meio de
resolução, no exercício da sua competência normativa prevista no art.
Num. 43192893 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2022 08:22:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101508225109900000042158261
Número do documento: 22101508225109900000042158261

1º, § 1º, do Código Eleitoral.

2. O art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/1997 dispõe que a certidão de
quitação eleitoral abrangerá a apresentação de contas de campanha
eleitoral. Nessa toada, esta Corte Superior firmou a compreensão de
que a decisão que julga não prestadas as contas de campanha
impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o
curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após
esse período, até a efetiva regularização das contas, sendo esse o
teor da Súmula nº 42/TSE e das resoluções expedidas por esta Corte
Superior para regulamentar as eleições.

3. Esmiuça–se, até para desfazer o equívoco constatado na decisão
regional, que a atividade de regularização das contas não se
assemelha, não se confunde, não se equivale e, tampouco, supre a
atividade de prestar contas.

4. De forma mais concreta, se o candidato deseja evitar o escrutínio
de suas contas, da origem de seus recursos e como os utilizou,
escapando tanto de eventuais ações de investigação judicial eleitoral,
de impugnação ao mandato eletivo e aquelas destinadas a resguardar
o art. 30–A da Lei nº 9.504/97, basta que deixe transcorrer o prazo
legal para o ajuizamento dessas demandas (todas posteriores ao
prazo de prestação de contas) para depois apresentar uma versão
simplificada da sua contabilidade e, ainda assim, obter quitação
eleitoral.

5. Admitir tal possibilidade esvazia o art. 14, § 9º, da Constituição
Federal, o art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 e o art. 30–A da Lei
nº 9.504/97. Ou seja, a declaração de inconstitucionalidade proferida
na origem deixa de contemplar o dano sistêmico que dela decorre e,
ainda, o risco em que coloca a integralidade do procedimento e da
finalidade da prestação de contas eleitorais.

6. Não existe a apresentação tardia, extemporânea, ou qualquer outra
designação que se queira criar, de prestação de contas. As contas
julgadas não prestadas permanecem não prestadas, sendo possível,
apenas e tão somente, a limitação temporal desse efeito por meio do
procedimento de regularização.

7. Malgrado o TRE de origem tenha declarado incidentalmente a
inconstitucionalidade do art. 83, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, certo
é que, reconhecendo a divergência com a jurisprudência do TSE,
julgou o processo de acordo com o entendimento consubstanciado na
Súmula nº 42/TSE.

8. Uma vez que a conclusão plasmada no dispositivo do acórdão
regional encontra–se de acordo com a jurisprudência do TSE, incide o
enunciado da Súmula nº 30/TSE, também aplicável aos recursos
especiais fundados no art. 276, I, a, do Código Eleitoral, in verbis: Não
se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial,
quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.

Num. 43192893 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2022 08:22:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101508225109900000042158261
Número do documento: 22101508225109900000042158261

9. Prejudicado o pedido de ingresso de assistente simples, uma vez
que o interesse do pleiteante, consubstanciado no indeferimento do
registro de candidatura do agravante, foi integralmente atendido,
motivo pelo qual não lhe resta nenhum interesse jurídico para
ingressar no processo.

10. Agravo interno desprovido. REspEl - Agravo Regimental no
Recurso Especial Eleitoral nº 060031649 - CAMPO MAGRO - PR.
Acórdão de 24/02/2022. Relator(a) Min. Edson Fachin. Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 40, Data 09/03/2022

Desse modo, diante da inequívoca ausência de quitação eleitoral do
agravante, para as eleições de 2022, resta não cumprida a condição de registrabilidade e
elegibilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, para o fim de
manter hígida a decisão que INDEFERIU o pedido de registro de candidatura de
OSVALDO FERREIRA DA SILVA, para concorrer ao cargo de Deputado Estadual.

JOSÉ RODRIGO SADE - RELATOR

EXTRATO DA ATA

AGRAVO REGIMENTAL (1321) Nº 0601876-19.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - AGRAVANTE: OSVALDO FERREIRA DA SILVA -
Advogados do AGRAVANTE: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A, ANA CLARA
SCHOLZE - PR89125-A, IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - PR100549.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.

Num. 43192893 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2022 08:22:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101508225109900000042158261
Número do documento: 22101508225109900000042158261

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 13.10.2022.

Num. 43192893 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2022 08:22:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101508225109900000042158261
Número do documento: 22101508225109900000042158261